Tribunal: TJDFT
Processo: 0700503-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700503-42.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALINE BARBOSA DE ALMEIDA, GIOVANI BARBOSA DE ALMEIDA, LARISSA BARBOSA DE ALMEIDA, NAYARA BARBOSA DE ALMEIDA, ASSIS BARBOSA DE ALMEIDA, THAINARA BARBOSA DE ALMEIDA, VIRGILIO LOPES DE ALMEIDA, GETULIO BARBOSA DE ALMEIDA DECISÃO 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por Getúlio Barbosa de Almeida, Aline Barbosa de Almeida, Giovani Barbosa de Almeida, Larissa Barbosa de Almeida, Nayara Barbosa de Almeida, Assis Barbosa de Almeida, Thainara Barbosa de Almeida e Virgílio Lopes de Almeida, inverteu o ônus da prova com base no art. 373, § 1o, do CPC (ID 111486577 do processo n. 0703912-06.2021.8.07.0018). Nas razões recursais (ID 31914710), o agravante relata que a ação proposta no Juízo de origem apresenta como causa de pedir suposta falha na prestação do serviço público de saúde que teria provocado o óbito de Ana Barbosa Pinto, companheira de um dos autores e mãe dos demais. Na petição inicial, os demandantes pedem que o Distrito Federal seja condenado a pagar R$100.000,00 (cem mil reais) a cada um dos autores, como compensação de danos morais. Afirma que foram estabelecidos os seguintes pontos controvertidos na decisão de saneamento e organização do processo: “o nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado à paciente Ana Barbosa Pinto, no Hospital de Santa Maria, entre os dias 31/5/2020 e 11/6/2021, data do seu falecimento” e “a condição médica da paciente Ana Barbosa Pinto e sua influência no resultado morte”. No mesmo ato, o Juiz estabeleceu a inversão do ônus da prova, com fundamento na hipossuficiência técnica da parte autora e na verossimilhança de suas alegações. Defende que a referida decisão está em desacordo com o art. 373 do CPC, pois os requisitos legais para redistribuição do ônus probatório não foram preenchidos. Argumenta que a verossimilhança das alegações da parte autora não é um dos pressupostos para inversão do ônus da prova previstos no diploma processual civil. Além disso, assinala: “considerando que as informações acerca do caso concreto, juntamente com os documentos médicos de que os requeridos dispunham, já foram apresentados com as defesas, não há que se falar em maior dificuldade dos agravados em comprovar os fatos que foram por eles alegados”. No ponto, acrescenta que “a prova pericial necessária ao esclarecimento técnico das questões controvertidas está igualmente acessível a ambas as partes”. Sustenta que a redistribuição do ônus da prova impõe aos réus o encargo de comprovar fato negativo, ou seja, que não ocorreu falha ou omissão na prestação do serviço público de saúde e que não há nexo de causalidade entre o ato praticado pelos agentes públicos e o suposto dano causado aos autores, ora agravados. Destaca, com fundamento no art. 373, § 2°, do CPC, que a redistribuição judicial do ônus da prova não é permitida se gerar necessidade de produção de prova diabólica. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento para suspender a eficácia da decisão recorrida e, assim, evitar “o desenrolar do processo e a prolação de uma sentença sem definição deste Egrégio Tribunal acerca dos ônus probatórios que recaem sobre cada parte”. Ao final, pede que o recurso seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada, de modo que a distribuição do ônus da prova observe a regra ordinária. Sem preparo, ante a isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do CPC. É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o parágrafo único do art. 995 do diploma processual civil prevê que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Não se constata, no caso em análise, a presença dos requisitos legais para o deferimento do pedido liminar, pelas razões expostas a seguir. Como relatado, o Juiz, na decisão agravada, estabeleceu a inversão do ônus da prova, com base no art. 373, § 1o, do CPC. Vale transcrever trechos do relatório e dos fundamentos apresentados no referido pronunciamento judicial: [...] Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por GETÚLIO BARBOSA DE ALMEIDA; ALINE BARBOSA DE ALMEIDA; GIOVANI BARBOSA DE ALMEIDA NASCIMENTO; LARISSA BARBOSA DE ALMEIDA; NAYARA BARBOSA DE ALMEIDA; ASSISS BARBOSA DE ALMEIDA; THAINARA BARBOSA DE ALMEIDA RIBEIRO e VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA em face do DISTRITO FEDERAL. Os 7 primeiros autores afirmam ser filhos e último autor companheiro de ANA BARBOSA PINTO. Narram que, no dia 29.05.2020, a senhora ANA BARBOSA PINTO genitora dos autores e companheira do autor no 8, começou a se sentir mal, teve fraqueza e pressão alta, aproximadamente, às 22h foi levada para o hospital do Céu Azul/Goiás. Aduzem que, em 30.05.2020 por volta de meia noite foi transferida para o HRAN/DF, chegando lá, aproximadamente, 1h da manhã do dia 31.06.2020. No hospital do HRAN fizeram radiografia, e apenas pela imagem do exame, informaram que a genitora dos autores tinha COVID/19. No dia 31.05.2020, a Sra. Ana foi transferida para o hospital de Santa Maria/DF e lá informaram que a paciente estava com COVID/19 e que ela permaneceria entubada, e que não poderia receber visitas. Informaram que, alguns dias depois, saiu o resultado do exame de COVID/19 do hospital do Céu Azul/GO, com o resultado NEGATIVO, constatando que a Sra. Ana não estava com COVID/19. Aduziram que todos os dias o 1o autor recebia ligações, informando que a Sra. Ana estava bem e melhorando. Afirmaram que, quando foi liberada as visitas, no dia 06/06/2020, ao chegarem no hospital, foram informados que a Sra. Ana estava sedada e não poderia receber visitas. Ressaltaram que, em seguida, o médico ligou para o 1o autor e perguntou se a Sra. Ana tinha sofrido algum acidente e batido a cabeça, o 1o autor disse que não! No dia 07.06.2020, o médico novamente ligou para 1o autor falando que a Sra. Ana estava com trauma na cabeça devido a alguma “queda” “pancada” ou algo parecido, e consequentemente, teve uma embolia cerebral. Aduziram que no dia 10/06/2021, o 1o autor recebeu um pedido da Assistente Social do hospital para que os familiares mandassem mensagens de áudio, com a intenção de que a Sra. Ana reagisse aos medicamentos, e se fortalecesse. Noticiaram que, no dia 11.06.2020, o 1o autor recebeu uma ligação telefônica do hospital de Santa Maria/DF pedindo para que comparecesse ao hospital. Os autores compareceram e foram recebidos pelo Dr. Lucas Mishiguchi Petry, que informou que a Sra. Ana não estava mais com vida, sendo diagnosticada com morte cerebral. Sustentaram que o Dr. Lucas informou que o óbito da Sra. Ana foi resultado de um erro médico e que tal fato poderia ser constatado com o áudio anexado aos autos. Tecem arrazoado jurídico acerca do direito à indenização por danos morais em razão do ocorrido. Ante os fatos, requerem: a) a concessão da gratuidade de Justiça; b) a procedência da ação para que o Distrito Federal seja condenado ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de dano reflexo a cada autor; c) inversão do ônus da prova e d) condenação do réu ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais. Documentos de ID’s 94907124 a 94908362. Decisão de ID 94931364 deferiu a gratuidade pleiteada pelos Autores e determinou a citação do Distrito Federal. Devidamente citado, o Distrito Federal apresentou peça de defesa, juntada ao ID 97339526. Preliminarmente, defende a ilegitimidade ativa do oitavo Autor (VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA). Afirma que “que o autor em questão deixou de juntar qualquer documento comprobatório do alegado vínculo, na época dos fatos descritos na inicial, com a Sra. Ana Barbosa.” Assim, requereu a extinção do processo, sem a resolução do mérito, em relação ao Sr. VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA. Suscita ainda a preliminar de ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL. Sustenta que a Sra. Ana foi transferida para UTI do Hospital de Santa Maria, onde ocorreu o óbito, e que tal unidade hospitalar é gerida pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF. Assevera que o IGESDF é pessoa jurídica diversa do DISTRITO FEDERAL, com autonomia administrativa e financeira, de modo que eventual procedência da demanda deverá repercutir somente em sua esfera administrativa e financeira. Assim, requereu a decretação da ilegitimidade passiva do DISTRITO FEDERAL, com a extinção do feito sem apreciação do mérito. No mérito, argumenta que “Não há qualquer indício de que o falecimento da Sra Ana Barbosa tenha sido resultado de erro médico, sendo que os autores não demonstraram qualquer liame de causalidade entre o óbito e o tratamento médico a que a paciente estava sendo submetida.” Impugna, ainda, o valor pretendido a título de danos morais. Por fim, requer o acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos formulados na inicial. Diante do exposto, pugna pelo acolhimento das preliminares e, no mérito, a improcedência dos pedidos autorais. Pleiteia a produção das provas documental e testemunhal com a oitiva dos profissionais que prestaram atendimento à paciente. Com a contestação, foram juntados os documentos de IDs 97339527 a 99607434. Réplica ao ID 99852243. Na oportunidade, os Autores informam que ingressaram com ação de reconhecimento de união estável post mortem na comarca de Valparaíso de Goiás/GO sob o no 5411140- 19.2021.8.09.0162. Pleiteiam a inclusão do IGESDF no polo passivo do feito, sob o argumento de que o DISTRITO FEDERAL e o IGESDF devem responder solidariamente por erro médico e hospitalar. Quanto ao mérito, reitera os termos da inicial. Pugna pela rejeição das preliminares, todavia, concorda com a inclusão do IGESDF no polo passivo. Pleiteiam, ainda, a produção de prova testemunhal, com a oitiva dos médicos que atenderam a paciente. Devidamente citado, o IGESDF apresentou peça de defesa, juntada aos IDs 104115900 e 104115942. Inicialmente, pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o argumento de que é pessoa jurídica sem fins lucrativos, com orçamento de natureza pública. Fundamentou seu pedido na súmula 481 do STJ, bem como em jurisprudência do referido Tribunal Superior. No mérito, sustentou que “Não há provas de que o falecimento da Paciente Ana Barbosa tenha sido resultado de erro médico, sendo que os autores não demonstraram qualquer nexo de causalidade entre o óbito e o tratamento médico a que a paciente estava sendo submetida ao Hospital Regional de Santa Maria.” Aduz que “Todos os procedimentos de atendimento e diagnóstico praticados pela área assistencial para efetuar o tratamento foram realizados e disponibilizados, dentro da normalidade e autonomia médica, seguindo os protocolos médicos.” Asseverou que não existiu dano moral, tendo em vista a ausência de nexo de causalidade entre os fatos narrados e suposto erro da equipe médica. Ao final, requereu sejam os pedidos iniciais julgados totalmente improcedentes. Pleiteou ainda a condenação em honorários de sucumbência, bem como a produção de prova documental, testemunhal e pericial, caso necessária. A parte autora apresentou réplica à contestação do IGESDF no ID 106139309, na qual impugna o pedido de justiça gratuita do 2o réu. No mérito, reiterou os pedidos iniciais. O despacho de ID 106261725 determinou a intimação do DISTRITO FEDERAL para se manifestar acerca dos documentos juntados na réplica de ID 99852242. O DISTRITO FEDERAL se manifestou acerca dos documentos juntados (ID 107848092). O despacho de ID 108040051 intimou a parte autora para informar se a ação de reconhecimento de união estável post mortem, entre VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA e ANA BARBOSA PINTO havia sido julgada. A parte autora (ID 108548378) noticiou e juntou documento comprobatório de que foi proferida sentença homologatória nos autos de no 541114-19.2021.8.09.0162, reconhecendo a união estável entre VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA e ANA BARBOSA PINTO, no período de 08/12/1983 a 10/06/2020. O despacho de ID 108742078 determinou a intimação dos réus para ciência e manifestação acerca do documento juntado pela parte autora. O IGESDF se manifestou (ID 109487989), oportunidade na qual informou que não se opõe ao período de união estável entre VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA e ANA BARBOSA PINTO. O DISTRITO FEDERAL se manifestou (ID 111277002), oportunidade na qual deu ciência da documentação de ID 108548379, referente ao reconhecimento da união estável entre VIRGÍLIO LOPES DE ALMEIDA e ANA BARBOSA PINTO. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Decido. [...] A controvérsia cinge-se em apurar a ocorrência ou não de erro médico ou falha na prestação dos serviços médicos disponibilizados à sra. ANA BARBOSA PINTO. Assim, estabeleço como pontos controvertidos os seguintes: 1. O nexo de causalidade entre o atendimento médico prestado à paciente ANA BARBOSA PINTO, no Hospital de Santa Maria, entre os dias 31/05/2020 e 11/06/2021, data do seu falecimento. 2. A condição médica da paciente ANA BARBOSA PINTO e sua influência no resultado morte. Estabelecidos os pontos controvertidos, passo à distribuição do ônus probatório. PROVAS A parte autora pleiteou a produção de prova documental, testemunhal e a inversão do ônus da prova. O DISTRITO FEDERAL pleiteou a produção de prova documental e testemunhal. O IGESDF pleiteou a produção de prova documental, testemunhal e pericial. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, em análise dos autos, verifico ser caso de inversão do ônus da prova, haja vista a verossimilhança das alegações da parte requerente. Como é cediço, incumbe a parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, segundo dicção do artigo 373 do CPC. Todavia, no presente caso, o 2o réu é quem dispõem de melhor técnica para produzir a prova do fato controvertido. [...] Assim, na hipótese dos autos em exame, verifica-se que as condições previstas no art. 373, § 1o, do CPC se fazem presentes, pois, além de constatada a hipossuficiência técnica da parte autora, se mostram verossímeis suas alegações. Ante o exposto, INVERTO O ÔNUS DA PROVA, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC. Tendo em vista a controvérsia posta em debate, concluo que a demanda exigirá a produção de prova pericial, conforme requisitada pelo 2o réu, haja vista a necessidade de elaboração de prova técnica. O pedido de prova testemunhal será analisado após a realização da prova pericial, caso a perícia e os documentos anexados aos autos não sejam suficientes para o deslinde da causa. DISPOSITIVO Ante o exposto, DECLARO O PROCESSO SANEADO. Assim, tendo em vista todo o exposto, intimem-se as partes para informar qual especialidade médica seria necessária para realização da perícia. Prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser considerado em dobro para os réus. Com a manifestação, retornem os autos conclusos para nomeação de perito a fim de que apresente proposta de honorários, que deverá ser pago pelo IGESDF. [...] Apesar da relevância dos argumentos expostos pelo Distrito Federal nas razões do agravo interposto contra a decisão acima mencionada, não se constata, neste juízo sumário, a probabilidade de provimento do recurso. A inversão do ônus da prova poderá ser determinada pelo Juiz quando constatada impossibilidade ou excessiva dificuldade de cumprimento do encargo pela parte à qual ordinariamente caberia, ou quando verificada maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário. A inversão, contudo, não pode gerar situação na qual a desincumbência do ônus seja impossível ou excessivamente difícil, nos termos do art. 373, §§ 1o e 2o, do CPC[1]. Nota-se, nesta análise inicial, que esses parâmetros legais foram observados na decisão recorrida, principalmente porque a parte ré/agravante tem condições mais favoráveis para comprovar sua versão dos fatos, ou seja, para demonstrar, de forma técnica, que não houve falha na prestação do serviço público de saúde e que a morte da paciente não decorreu de erro médico. É importante destacar que os fatos descritos na petição inicial ocorreram em hospitais públicos geridos pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF) e pelo Distrito Federal, que tem corpo técnico especializado e acesso amplo e irrestrito ao prontuário médico da paciente, no qual foram anotadas as intercorrências médicas e os procedimentos adotados desde a internação até o óbito. Portanto, nesta avaliação preliminar, verifica-se que não há dificuldade excessiva para que o agravante se desincumba do encargo fixado. Ademais, não há indícios de que o regular andamento do processo na instância de origem represente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao contrário, a suspensão da eficácia da decisão agravada e a consequente paralisação do feito até o julgamento definitivo deste recurso causariam indevido prejuízo à celeridade processual. Por essas razões, não estão presentes os requisitos necessários para atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ressalvada qualquer consideração acerca da questão de mérito tratada no recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária no momento da prolação do acórdão por esta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de janeiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. § 1o Nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. § 2o A decisão prevista no § 1o deste artigo não pode gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.